Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO QUANTUM ESTIPULADO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA E ADOTADOS NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na contestação e no recurso, o Distrito Federal reconhece que o valor “efetivamente devido é de R$ 3.558,93” (ID 60419969 e ID 60419978), mesmo valor reconhecido na sentença.
2. Se a sentença condenou o Distrito Federal a pagar o mesmo valor histórico (R$ 3.558,93) reconhecido como devido pelo ente distrital, carece de interesse a pretensão recursal em idêntico sentido. Recurso não conhecido nessa parte.
3. Quanto à atualização monetária, estando adequados os cálculos apresentados pela autora e adotados pela sentença, rejeita-se a impugnação do Distrito Federal, desacompanhada de planilha indicando o valor correto.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.